Tribunal: TJSP
Processo: 1000091-07.2017.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de vício que autorize o acolhimento do recurso – Aspectos relevantes da causa, contudo, discutidos de forma precisa e objetiva no acórdão embargado – Rediscussão da matéria relativa à decadência – Não cabimento – Embargos de Declaração rejeitados.